Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735039-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMILDA MONTEIRO DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Omilda Monteiro de Faria contra decisão (ID 244206390 do processo n. 0705837-95.2025.8.07.0018) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pela agravante contra o Distrito Federal, condicionou o levantamento dos valores e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 74883284), a recorrente alega que a decisão agravada viola o art. 969 do Código de Processo Civil, pois a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. Afirma que, na ação rescisória mencionada, o Distrito Federal requereu liminar para suspender os cumprimentos de sentença, mas o pedido foi indeferido, demonstrando a ausência de probabilidade do direito alegado pelo ente público. Argumenta que inexiste efeito suspensivo na ação rescisória, razão pela qual não há fundamento jurídico para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado daquela demanda, sob pena de violação ao princípio da efetividade processual. Acrescenta que deve ser permitida a continuidade do feito na origem, ao menos quanto aos valores incontroversos, em observância à Tese de Repercussão Geral no 28 do Supremo Tribunal Federal, de aplicação obrigatória conforme artigo 927, III, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e permitir a expedição de requisitórios, sem condicionamento ao trânsito em julgado da ação rescisória. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Omilda Monteiro de Faria, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. O objeto da execução é o acórdão n. 1372761, que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. Ao ser instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação contra o cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, que o processo deveria ser suspenso em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Conclusos os autos, o d. Juízo a quo condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV, bem como o levantamento dos valores pela exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A propósito, confira-se o excerto pertinente da r. decisão agravada (ID origem 244206390), in verbis: (...) A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030 49.2024.8.07.0000.(...) Diante disso, a exequente interpôs o presente recurso, no qual requer a antecipação da tutela recursal nos moldes relatados. Inicialmente, registra-se que o Distrito Federal ajuizou, em 22/8/2024, a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o título judicial que fundamenta a execução na origem. Na mesma ação, foi solicitado o efeito suspensivo para suspender a eficácia do acórdão impugnado. Contudo, em decisão monocrática proferida em 10/9/2024 pelo Relator eventual, Exmo. Des. Fernando Habibe, a petição inicial foi recebida e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 63850509 daqueles autos). Diante dessa negativa, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 65820700 daqueles autos), ainda pendente de julgamento, previsto para ocorrer na 6a sessão ordinária da 2a Câmara Cível deste Tribunal, agendada para 1o de setembro de 2025. Assim, considerando o indeferimento da medida liminar, não há impedimento legal para o prosseguimento da execução na origem, uma vez que a propositura da ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC[1]. Sucede que, em que pese a relevante argumentação apresentada pela agravante, não se constata urgência capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão recorrida não suspendeu o cumprimento da sentença nem impediu a expedição de requisições de pagamento, mas apenas condicionou o levantamento dos valores ao julgamento definitivo da ação rescisória. Assim, neste momento, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a amparar o pleito liminar nestes autos. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.